Tribunal: STF
Processo: Súmula 485
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 485

Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, de 20-4-1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilidida pelo locatário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Retomada de locações e matéria infraconstitucionalO recurso extraordinário se fundamenta em matéria constitucional (art. 153, § 22 daE/C  1/1969) e legal (arts. 524 doCódigo Civil Brasileiroe 8°, e doDecreto  24.150/1934), além de dissídio com aSúmula 485, que se baseia em texto legal indicado, inclusive, como violado. Com a instalação do Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar recurso fundado em contrariedade ou em divergência quanto a questões de âmbito legal passou a ser daquela Corte (art. 105, III, a e c daConstituição vigente. Subsiste a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso no concernente à matéria constitucional. Ocorre, no caso, hipótese de desdobramento material do recurso extraordinário em recurso extraordinário e recurso especial. O recurso extraordinário, que diz respeito à questão constitucional, já inadmitida, passa a ser objeto do agravo de instrumento. As questões legais, incluída aí a relativa à súmula, que, apesar de já referida no despacho do Presidente do Tribunal, ainda não está preclusa, poderão servir de base ao recurso especial, como haja inciativa do recorrente em promover o desdobramento. Assim sendo, sobrestado o presente agravo de instrumento, que continua na competência desta Corte, determino ao Presidente do Tribunal a quo que, no desdobramento do recurso inicialmente interposto em extraordinário e especial, este com fundamento no art. 105, III, a e c daConstituição vigente, e nos limites das alegações feitas no recurso desdobrado, adote procedimento que consiste em que se intime o recorrente para, no prazo preclusivo de quinze dias, manifestar-se quanto ao desdobramento nos dois recurso, devendo, posteriormente, comunicar ao Supremo Tribunal Federal se houve ou não aquele pedido e, em caso afirmativo, se foi ou não admitido o recurso especial.[AI 131.657 QO, rel. min.Carlos Madeira, P, j. 10-5-1989,DJde 30-6-1989.]"}]